Tribunal: TJDFT
Processo: 0740192-45.2022.8.07.0016
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-07
Data de publicação: 2024-01-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. PLANO DE SAÚDE. ENTIDADE DE AUTOGESTÃO. INAPLICABILIDADE DA LEI 8.078/90. SÚMULA 608 DO STJ. AUTORIZAÇÃO DE TRATAMENTO MÉDICO. FISIOTERAPIA. CUEVAS MEDEK EXCERCISES. MÉTODO CONTEMPLADO NO ROL DA ANS. NEGATIVA DE COBERTURA. RECUSA INDEVIDA. REMESSA NECESSÁRIA E RECURSO CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

1. Não se aplica o CDC ao contrato de plano de saúde administrado por entidade de autogestão, por inexistir relação de consumo. Súmula 608 do STJ.

2. Constata-se que a negativa do plano é abusiva, porquanto o tratamento terapêutico pelo método Cuevas Medek Exercises (CME) está contemplado no Rol da ANS.

3. REMESSA NECESSÁRIA E RECURSO CONHECIDOS E DESPROVIDOS.